Tribunal: TJES
Processo: 5006614-26.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006614-26.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

APELADO: CAFEEIRA CASSARO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Apelação Cível n. 5006614-26.2022.8.08.0014

Embargante:
BM Comércio de Café e Armazéns Gerais Ltda.

Embargada:
Cafeeira Cassaro Comércio e Exportação Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BM Comércio de Café e Armazéns Gerais Ltda. contra o acórdão de id. 9206137, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 9591671, a embargante alega em síntese que (a) o título executivo extrajudicial não indica duas testemunhas, devendo a ação de execução ser extinta; (b) não foi observado vício de representação processual; (c) a embargada deixou de informar o falecimento do sócio; (d) o excesso de execução não foi analisado; e (e) os aclaratórios devem ser acolhidos com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 9908272.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE DUAS ASSINATURAS EM DOCUMENTO PARTICULAR UTILIZADO COMO TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar da
exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular
(art. 784, inciso III do CPC), a jurisprudência vem mitigando tal requisito quando, por outro meio idôneo, é possível aferir os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Precedentes:
AgInt no REsp n. 2.039.890/MT e AgInt no REsp n. 1.863.244/SP
.

2. No que concerne à constituição da apelante em mora, depreende-se do termo de acordo que a apelante se obrigou a restituir as sacas de café conilon em duas etapas, uma com vencimento no último dia do mês de junho de 2021 e outra no último dia do mês de julho de 2021, tendo sido inclusive notificada pela via postal e por whatsapp, oportunidade na qual seu representante demonstrou inequívoca ciência da obrigação.

3. Quanto ao alegado
vício de representação judicial
, também não assiste razão à apelante, haja vista que a procuração foi assinada por sócio-administrador da apelada, ao passo que, ainda que existente algum erro, poderia ser regularizado nos termos do art. 75 do CPC.

4. No que tange ao
excesso de execução
, o § 3º do art. 917 do CPC preceitua que, nesses casos, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que a apelante deixou de observar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Registro que a embargante afirma ter realizado a indicação do valor da execução que entende correto nos ids. 17048549 e 17048551, mas tal numeração não existe nos autos.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.